Tribunal: TJES
Processo: 5009489-11.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009489-11.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: GEOLINDO CAMPAGNARO

COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 02ª VARA CÍVEL DA COMARCA VITÓRIA - ES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PRAZO DE 120 DIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 487, II, DO CPC).

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por GEOLINDO CAMPAGNARO contra ato da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de produção antecipada de provas nº 5006562-97.2022.8.08.0024, deferiu a realização de perícia contábil e nomeou perito, rejeitando as arguições de litispendência e preclusão. O impetrante sustenta a teratologia da decisão, alegando violação a dispositivos processuais, reabertura de controvérsias em demandas anteriores e ausência dos requisitos legais para a antecipação de prova. Requereu liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão judicial impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo legal de 120 dias previsto no art. 23, da Lei nº 12.016/09.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de impetrar mandado de segurança se extingue após 120 dias da ciência do ato impugnado, conforme art. 23, da Lei nº 12.016/09.

O ato coator identificado é a decisão que deferiu a realização de perícia, proferida em 24/03/2022, sendo que em 20/04/2022 o impetrante apresentou pedido de reconsideração e, portanto, teve ciência inequívoca do ato.

A impetração do mandado de segurança ocorreu em 26/09/2022, ou seja, 159 dias após a ciência do ato, ultrapassando o prazo decadencial legal.

O pedido de reconsideração formulado ao juízo de origem não suspende nem interrompe a contagem do prazo para impetração do mandado de segurança, conforme estabelece a Súmula 430 do STF.

Jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece que o prazo decadencial não se suspende por pedidos de revisão ou reconsideração, ainda que no curso do processo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência inequívoca do ato judicial impugnado.

A formulação de pedido de reconsideração ao juízo de origem não suspende nem interrompe a contagem do prazo decadencial, nos termos da Súmula 430 do STF.

Ultrapassado o prazo legal de 120 dias, opera-se a decadência, impondo-se a extinção do processo nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/09, arts. 10, 23 e 25; CPC/2015, art. 382, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 430; STJ, AgInt no RMS 69886/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 09.06.2023; STJ, AgInt no MS 23.631/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 12.11.2021; TJES, ApCiv nº 5000236-24.2022.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 01.06.2023; TJES, ApCiv nº 5003293-16.2023.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Decadência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 5009489-11.2022.8.08.0000

IMPETRANTE
:
GEOLINDO CAMPAGNARO

AUTORIDADE COATORA
:
EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
GEOLINDO CAMPAGNARO
em razão de alegado ato coator praticado pela
MM
JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
.

Em suas razões (id. 3425242), sustentou o impetrante, em síntese, que contra decisão que defere a produção probatória pretendida, em sede de ação de produção antecipada de provas, não cabe recurso, consoante §4º, do art. 382, do CPC, sendo viável, portanto, a impetração do presente
writ
.

Relata, assim, que a ação de produção antecipada de prova foi ajuizada com intuito de reexaminar documentos e revolver a instrução probatória de 3 (três) demandas já existentes entre as mesmas partes, ajuizadas há mais de 12 (doze) anos.

Sustenta que o ato questionado se mostra teratológico, porquanto rejeitou as arguições de litispendência e preclusão formuladas pelo impetrante, autorizando o prosseguimento da demanda, não se atentando para os dispositivos processuais violados, reabrindo controvérsias travadas em três ações judiciais que se encontram em curso (execuções de títulos extrajudiciais nºs 004666-27.2010.8.08.0024 e 004658-50.2010.8.08.0024 e ação de cobrança nº 0041602-51.2010.8.08.0024).

Aduz, então, que as matérias atinentes a “juros exorbitantes”, “excesso na execução” e “agiotagem” já foram alegadas nos referidos feitos, de modo que a ação de produção antecipada de prova não se presta a reabrir controvérsia dirimida sob o exercício do contraditório em ação de conhecimento, tampouco provar fatos e direito litigioso, que deveriam ter sido provados no momento oportuno, durante a fase instrutória das demandas mencionadas.

E mais: o art. 382 do CPC exige que os autores da ação originária apresentem as razões que justifiquem a necessidade de antecipação da prova e que mencionem, com precisão, os fatos sobre os quais a prova há de recair, o que não fora demonstrado, sendo que a real pretensão é de reabrir a instrução processual.

Nesses termos, pleiteou a concessão da medida liminar, para que fosse determinada a suspensão imediata da decisão objeto do presente
mandamus
.

Decisão de id. 3440513 na qual a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões determinou à remessa dos autos ao preclaro Desembargador Jorge do Nascimento Viana, ante a ocorrência de prevenção.

Em decisão de id. 3464714, o eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana deferiu a liminar postulada, suspendendo os efeitos do ato dito coator, bem como suspendeu qualquer atividade probatória na ação nº 5006562-97.2022.8.08.0024.

Manifestação dos litisconsortes necessários no id. 3734048, arguindo a decadência, o descabimento desta via mandamental e, por fim, postulando seja denegada a segurança.

Agravo interno no id. 3734217. Contrarrazões respectivas no id. 4058167.

Manifestação da Procuradoria de Justiça 4661234 pela não intervenção na presente ação.

Manifestações de ids. 7710927, 8327701, 9021547, pelo reconhecimento da decadência.

Informações prestadas pelo juízo de origem no id. 12652800.

Pois bem.

Como cediço, o direito de impetrar mandado de segurança extingue-se após decorridos 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da ciência do ato impugnado, conforme previsão do art. 23, da Lei do Mandado de Segurança (AgInt nos EDcl no RMS 58440/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe: 17/12/2019).

O ato apontado coator trata-se da decisão constante do id. 12978964 dos autos de origem, a qual deferiu o pedido de realização de perícia contábil na ação de produção antecipada de prova e nomeou perito para tal.

Em petitório de id. 13607711,
datado de 20/04/2022
, o impetrante compareceu espontaneamente aos autos, postulando a reconsideração do referido
decisum
.

Feitos esses registros
, depreendo que a ciência acerca da suposta lesão ao afirmado direito líquido e certo do impetrante ocorreu
em
20/04/2022, iniciando-se em tal data o lapso temporal para impetração do mandado de segurança.

No entanto, esta ação mandamental somente foi ajuizada no dia
26/09/2022
, ou seja, 159 (cento e cinquenta e nove) dias após a ciência do
decisum
impugnado, circunstância que resulta na decadência, a teor do art. 23, da Lei n° 12.016/09.

Destaque-se que o pedido de reconsideração formulado ao juízo de origem não tem o condão de suspender ou interromper a fluência do referido prazo, consoante Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Súmula 430-STF: Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.

Nesse sentido é também o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO . EXTINÇÃO.
IMPETRAÇÃO DO WRIT APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO . SUSPENSÃO DO INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA 284/STF . INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1 . "Nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo" (AgRg no RMS n . 56.412/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 19/4/2023). 2.
Ainda segundo a jurisprudência desta Corte, "o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança se inicia com a ciência do interessado do teor ato impugnado, sendo que eventual pedido de revisão administrativa não interrompe a fluência do lapso decadencial .

Inteligência da Súmula n. 430/STF: 'Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança'." ( AgInt no MS n. 27 .956/DF, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/2/2023). 3. Da mesma forma, "o prazo para impetração do mandamus não se interrompeu, nem se suspendeu em virtude dos aclaratórios opostos no âmbito administrativo, com escopo de reconsideração da decisão. Aplicação do disposto na Súmula 430/STF: 'Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança'
. Ademais, a impetração não depende do esgotamento das via administrativa. Portanto, ocorreu a decadência da impetração." ( RMS n. 68 .362/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/6/2022). 4. Para além do fato de os arts. 221 e 313 do CPC dizerem respeito à possibilidade de suspensão dos processos judiciais, observa-se que a parte agravante não explicitou de forma clara, precisa e congruente qual seria o fator impeditivo para o início da contagem do prazo decadencial no caso concreto . Assim, incide na espécie a Súmula 284/STF. Outrossim, considerando-se que referida tese somente foi arguida nas razões do agravo interno, resta ela preclusa, haja vista a impossibilidade de inovação recursal. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1 .876.379/RJ, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2021.5. Tendo em vista que a extinção do precatório ocorreu por meio de decisão administrativa publicada em 21/10/2020 e que a subjacente impetração se deu apenas em 3/8/2021, restou configurada a decadência, nos termos do art . 23 da LMS.6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 69886 SP 2022/0313664-1, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023).

Ainda, é como entende este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INFRAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Em se tratando de mandado de segurança que impugna a lavratura do Auto de Infração, o termo inicial para se impetrar o mandamus conta-se da ciência inequívoca do ato atacado.
2. No caso em exame, o Apelante teve ciência da lavratura do auto de infração em 14/06/2015, ao passo que impetrou o mandado de segurança apenas em janeiro de 2022, quando ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto na Lei nº 12.016/09. 3.
A Súmula nº 430 do Excelso Supremo Tribunal Federal preceitua que pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança, motivo pelo qual o requerimento apresentado perante o órgão estadual em setembro de 2019 não influi na contagem do prazo.
4. Recurso desprovido. Data: 01/Jun/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000236-24.2022.8.08.0024. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRAZO DECADENCIAL EXPIRADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso vertente, o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa ao reconhecer a decadência do direito da parte de lançar mão da via expedita do mandado de segurança, concluindo que tendo ela reputado coator o ato praticado no período de 2017, por certo, estaria expirado o prazo de 120 dias previsto no art. 23, da Lei nº 12.016/2009, tendo em vista que a impetração do mandado de segurança se deu apenas em 06/02/2023. 2.
No entendimento do STJ “(...) O manejo de pedido de reconsideração ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental, consoante inteligência da Súmula 430/STF. (...)”. (AgInt no MS 23.631/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)
3. Recurso improvido. Sentença mantida. Vitória, 26 de setembro de 2023. RELATORA. Data: 05/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5003293-16.2023.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Firme nas razões expostas,
tenho por ocorrida a decadência
do direito à impetração do presente mandado de segurança.

Via de consequência, denego a segurança, julgando extinto o feito nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão proferida no id. 3464714.

Prejudicado o agravo interno de id. 3734217.

Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Sem honorários de sucumbência, a teor do artigo 25, da Lei n. 12.016/09 e dos enunciados sumulares nºs 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.